Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709791-22.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON DOS SANTOS SILVA APELADO: CONDOMINIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJ. 06 CHACARA 15 DESPACHO O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante já foi objeto de análise pelo Juízo de origem, tendo sido indeferido. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator